Tribunal: TCU
Processo: 012.099/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7316/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.099/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina Gaioso Lucas Leite Martins (CPF XXX.061.804-XX); Claudia Priscila Nunes Silva (CPF XXX.634.424-XX); Cora Cristina Ramos Barros Costa (CPF XXX.226.334-XX); Francisco de Assis Soares de Matos (CPF XXX.006.944-XX); Lucas Alexandre de Morais Santos (CPF XXX.579.444-XX); Mariana Lins Costa (CPF XXX.806.474-XX); Max Rodolfo Roque da Silva (CPF XXX.356.074-XX) e Rosilangela Maria de Lucena Scanoni Couto (CPF XXX.986.434-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.